Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003729-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE HARTMANN - CPF: 487.033.469-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2 - O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Vicente Hartmann
em face da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, na qual o juiz concedeu a tutela de urgência vindicada pelo
parquet
, determinando que o requerido, ora agravante,

se abstenha de degradar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, bem como protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o agravante que a área supostamente destruída trata-se de área consolidada nos exatos termos do Novo Código Florestal e, ainda, de pequena propriedade rural, visto que não ultrapassa 04 (quatro) módulos fiscais. Ademais, argumenta que já está promovendo a regularização do seu imóvel junto ao órgão ambiental competente, tendo, inclusive, promovido a inscrição deste junto ao SIMCAR e aderido ao PRA, de modo que todas as pendências existentes sobre a propriedade serão sanadas junto ao próprio órgão ambiental e nos moldes e cronogramas por ele estabelecidos.

Desta feita, sustenta que não pode protocolar qualquer espécie de projeto junto à SEMA-MT sem que antes sejam validadas as informações do CAR e deliberado sobre todas as eventuais pendências existentes na propriedade, sob o olhar técnico, indicando, assim, qual o caminho a ser adotado e o que evidentemente precisa ser regularizado na área.

Diz, ainda, que as obrigações impostas por lei e atualmente exigidas foram tempestivamente cumpridas, tanto que efetuou o cadastro de sua propriedade e aderiu ao PRA, estando, assim, no aguardo do órgão ambiental estadual e competente, para os demais atos a serem adotados visando a regularização
in totum
de sua propriedade rural.

Por fim, destacou que obteve junto ao órgão ambiental competente a regular Autorização Provisória de Funcionamento no 1485/2017, com validade até o dia 31.05.2018.

Sob estes argumentos, ressaltou a existência dos pressupostos para a concessão da liminar, que, no entanto, foi indeferida pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2033018).

Em contrarrazões, o Ministério Público, prezando pelo princípio da precaução, assim como pelo compromisso da reparação do meio ambiente, pugna pelo desprovimento do recurso (Id n. 2117840).

A douta Procuradora-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do agravo (Id n. 2406906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do agravante, buscando a sua responsabilização pelos danos ambientais supostamente causados, pelo desmatamento de 167,66 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Hartmann I e II, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu, parcialmente, o pedido de antecipação de tutela, determinando ao agravante que se abstenha de degradar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, bem como protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Eis o objeto do agravo.

Ocorre que, em primeiro lugar, deve se ter em mira que é fundamental a elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), justamente para que haja acompanhamento técnico das medidas adotadas para tal ato.

Outrossim, embora a Lei no 12.651/2012, tenha criado um Programa de Regularização Ambiental (PRA) e definido um prazo para a implementação deste Programa pelos estados, a obrigação de recuperar o dano ambiental ocorre independentemente de adesão ou não ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Senão vejamos:

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente
: (destaquei)

Ademais, o PRA nada mais é que um instrumento de incentivo à regularização ambiental, visto que oferece àqueles que desmataram Áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou Áreas de Uso Restrito degradadas antes de 22/07/2008 a oportunidade de ter suas multas administrativas, aplicadas em decorrência dessas infrações, convertidas em serviços ambientais e suspensas a punibilidade dos crimes atribuídos à degradação identificada. O PRA, em nenhum momento isenta a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ao contrário, mesmo considerando o prazo de 22/07/2008 é mantida e oferecida como prioritária em detrimento das demais formas de responsabilização (administrativa e criminal).

Por fim, conforme salientado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a adesão ao PRA em nada se confunde com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD), visto que este, em essência, trata-se de um instrumento de planejamento das ações de recomposição, onde serão apresentados ao órgão ambiental a metodologia, cronograma e insumos que serão utilizados na recuperação.

Não obstante isso, é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Daí, portanto, mais uma vez, reforça-se a necessidade de elaboração do PRAD.

Trata-se, assim, da aplicação do princípio da precaução, um dos principais norteadores jurídicos ambientais, que visa a proteção do meio ambiente em face de possível dano, independentemente de comprovação científica. Logo, em face da extensão da área desmatada pelo agravante, a medida liminar foi uma necessária e prudente, de forma que não há razão para reformar a decisão.

Isso porque, não é prudente que se aguarde o deslinde do feito, para que somente então medidas inibitórias/reparatórias sejam adotadas em prol do meio ambiente devastado. É, em suma, a materialização e eficácia da aplicação do princípio da precaução, positivado em documentos internacionais e no ordenamento interno (art. 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente – ECO-92; art. 225 da Constituição Federal; art. 54, § 3o, da Lei Federal no 9.605/1998), o qual consagra a incidência específica do
in dubio pro natura
.

É consabido que, nos casos de danos ambientais não se pode aguardar a prestação jurisdicional definitiva, vez que a tutela de urgência é imprescindível para salvaguardar o bem difuso e garantir efetividade do provimento final, sob pena do prejuízo ser suportado por toda coletividade.

Dessa forma, uma vez que a decisão recorrida foi proferida mediante a presença da plausibilidade do direito invocado e a ocorrência do perigo de dano iminente e irreparável, necessária se faz a sua manutenção, pois que concedeu a tutela de urgência.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental
. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR”.
(AI 112235/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(...)A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
”.
(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – CESSAÇÃO DA ATIVIDADE LESIVA E APRESENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA
– ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O antigo proprietário da área, que provocou o dano, e aquele que adquiriu o imóvel, posteriormente, são responsáveis solidária pela obrigação de reparar a degradação ambiental. Inteligência do art. 3o, IV, c/c 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81.
Demonstrada a verossimilhança das alegações do autor da ação civil pública e, sendo legalmente presumida a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, é acertada a decisão liminar que determina a cessação das atividades degradadoras da área, devendo, portanto, ser mantida
”. (AI 76026/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL DE ÁREA EM PROPRIEDADE RURAL – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 461, § 3o, DO CPC – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA – MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 461, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da concessão da tutela liminarmente nas ações que tenham como objeto obrigação de fazer ou não fazer, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo autor (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano (periculum in mora).
Quando os elementos probatórios se mostram suficientes a evidenciar a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, ante a constatação de desmatamento ilegal, sem a autorização do órgão ambiental competente, a determinação de recuperação da área, é medida compatível e necessária”.
(AI 130689/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (destaquei)

Quanto à alegação do agravante de não ocorrência de desmatamento ilegal, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA (constatado desmate de 167,66 hectares, mediante verificação
in loco
e por meio de imagens de satélite).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública. Neste sentido também é a jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO –
IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado.
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário
”.
(AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)

“
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade
, não desconstituído nesta quadra recursal
. (AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) (destaquei)

Por fim, corrobora os argumentos em prol do meio ambiente, o fato de que a decisão recorrida está embasada na legislação e normas ambientais de regência e justificadas pelo grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado (Unidade de Conservação de Proteção Integral) e magnitude do desflorestamento praticado pelo agravante – 167,66 hectares – não havendo falar-se em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, nem de excesso da decisão.

Isso posto, também primando pelo princípio da precaução,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019